Tribunal: TCU
Processo: 030.223/2015-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4527/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 218 do RITCU, de acordo com os pareceres uniformes emitidos nos autos, em dar quitação do débito solidário imputado e das multas aplicadas à Organização Nacional de Acreditação (03.243.617/0001-26) e ao Sr. Fábio Leite Gastal (XXX.106.940-XX), pelo Acórdão 1519/2018-TCU-Primeira Câmara (peça 33), alterado pelo Acórdão 6580/2019-TCU-Primeira Câmara (peça 84), consoante comprovantes acostados aos autos, ante o recolhimento integral da dívida que lhes foi imputada, bem como arquivar os autos, nos termos do art. 169 do RI/TCU. 1. Processo TC- Processo 030.223/2015-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Fabio Leite Gastal (XXX.106.940-XX); Organização Nacional de Acreditação (03.243.617/0001-26). 1.2. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Vigilância Sanitária. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Daniel Teixeira Pegoraro (196221/OAB-SP) e Felipe Donizeti Di Marzo Trezza (217959/OAB-SP), representando Fabio Leite Gastal; Daniel Teixeira Pegoraro (196221/OAB-SP) e Felipe Donizeti Di Marzo Trezza (217959/OAB-SP), representando Francisco Alves Correa de Toledo Neto; Daniel Teixeira Pegoraro (196221/OAB-SP) e Felipe Donizeti Di Marzo Trezza (217959/OAB-SP), representando Organização Nacional de Acreditação; Daniel Teixeira Pegoraro (196221/OAB-SP) e Felipe Donizeti Di Marzo Trezza (217959/OAB-SP), representando Silvia Takeshita de Toledo; Daniel Teixeira Pegoraro (196221/OAB-SP) e Felipe Donizeti Di Marzo Trezza (217959/OAB-SP), representando Luiz Plinio Moraes de Toledo. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.